Tribunal: TJBA
Processo: 8003096-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003096-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOHN EBERTE DOS SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE UMA DÉCADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. REQUISITO DA ATUALIDADE DO
PERICULUM LIBERTATIS
. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA PERSISTÊNCIA DO RISCO PROCESSUAL. EVASÃO PROLONGADA QUE RENOVA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
FRAGILIDADE DA AUTORIA DELITIVA.
VIA DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado, sob o fundamento principal de ausência de contemporaneidade, uma vez que o fato delituoso ocorreu em 2016 e a prisão somente foi efetivada em 2026, após o paciente permanecer foragido por quase dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada para a garantia da aplicação da lei penal, especificamente no que tange à análise do requisito da contemporaneidade em face de réu que permaneceu foragido por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, cuja decretação exige a demonstração concreta do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. A fuga do réu do distrito da culpa, prolongando-se por quase uma década, representa fundamento idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva, visando assegurar a aplicação da lei penal.

5. O requisito da contemporaneidade, em casos de réu foragido, afere-se pela permanência do risco à aplicação da lei penal, que se renova a cada dia em que o agente se mantém evadido, e não pelo lapso temporal decorrido desde a prática delituosa. A conduta de se furtar à ação da Justiça por longo período demonstra a atualidade do risco processual.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não possuem o condão de revogar a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, como a evasão prolongada.

7. A via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, como a tese de fragilidade dos indícios de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A fuga do réu do distrito da culpa por longo período constitui fundamento idôneo e atual para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.
2.
O requisito da contemporaneidade da medida cautelar, na hipótese de réu foragido, é aferido pela persistência do estado de fuga, que renova continuamente o
periculum libertatis
, sendo irrelevante o tempo decorrido desde a data do fato criminoso.
3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade por outros elementos concretos, como a evasão do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 00000000000000258209/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgRg no RHC 181.206/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, j. 30.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8003096
-
61
.2026.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Jaguaquara
/BA, tendo como impetrante o bel.
WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS
e como paciente,
JHON EBERTE DOS SANTOS SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE

e, nessa extensão,
DENEGAR

a ordem.

Salvador, .